Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-89.2002.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Tentativa de homicídio simples. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Prova testemunhal harmônica. Legítima defesa e ausência de animus necandi não comprovadas. Absolvição e despronúncia. Não cabimento. Submissão do réu ao Tribunal do Júri impositiva. Recurso conhecido e desprovido.